Tribunal: TJDFT
Processo: 0006339-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSÍVEL. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Roubo em concurso de pessoas e uso de faca. Na espécie, não há que se falar em nulidade da prisão e das provas decorrentes em razão de suposta invasão de domicílio, pois, a situação era de flagrante delito e, nestas circunstâncias, os policiais em perseguição estavam autorizados a ingressar na residência do réu, onde se escondeu, independente de mandados de prisão e busca e apreensão, eis que agiam em situações de estarem sendo praticados crimes, sendo os seus mandados os do "ofício e do poder de polícia", nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal e do 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo ilegalidade a ser afastada.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e cometido com o emprego de uma faca, o que autoriza o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime.
3. Impõe-se a redução das penas, para fixá-las seguido o modelo de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável sob a pena mínima prevista (Precedentes).
4. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento aos recursos.